Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reputa-se abusiva a cláusula contratual que restringe direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos exatos termos do artigo 51, § 1o, II, do CDC, qual seja, garantir ao segurado o normal uso dos serviços contratados, caso venha a deles necessitar.
2. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar ao consumidor o adequado tratamento multidisciplinar, dentre eles a equoterapia e musicoterapia, prescrito para o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de ausência de cobertura pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde, o qual é meramente exemplificativo.
3. Recurso conhecido e não provido.